Tribunal: STF
Processo: Pet 9176
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. BLOQUEIO DE PERFIS NAS REDES SOCIAIS UTILIZADOS PARA A PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS COM CONTEÚDO DE ÓDIO, SUBVERSÃO DA ORDEM E INCENTIVO À QUEBRA DA NORMALIDADE INSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE DADOS DOS PERFIS/CONTAS INDICADOS. DESCUMPRIMENTO DOLOSO POR PARTE DO PROVEDOR DE SERVIÇOS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS. MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão.



    2. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas.



    3. O descumprimento doloso pelo provedor implicado indica, de forma objetiva, a concordância com a continuidade do cometimento dos crimes em apuração, e a negativa ao atendimento da ordem judicial verdadeira colaboração indireta para a continuidade da atividade criminosa, por meio de mecanismo fraudulento. 



    4. Agravo Regimental desprovido.